Tribunal: STF
Processo: HC 252952
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Fração de redução da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Discricionariedade do julgador. Fundamentação idônea. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia.   Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sidney Junio Meneses Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 932.740/GO (evento 8). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 65, III, d, do Código Penal (eventos 6 e 8). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo. Alega que a utilização da quantidade de entorpecentes para fundamentar tanto a negativa do tráfico privilegiado quanto a exasperação da pena configura bis in idem. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e o consequente abrandamento do regime de cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):   



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO PARA REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO PARA RCALCULAR A PENA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por tráfico de drogas, que busca a revisão da dosimetria da pena, com fundamento no afastamento indevido da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sob o argumento de que o afastamento foi justificado exclusivamente pela quantidade de droga apreendida (30,7 kg de cocaína e 27 comprimidos de ecstasy).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão central consiste em verificar se o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado pode ser fundamentado apenas na quantidade de droga apreendida, sem outros elementos concretos que indiquem a dedicação habitual do réu à atividade criminosa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga apreendida pode ser considerada para modular a fração de diminuição da pena, mas, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, caso não haja outros elementos que indiquem a dedicação do réu à atividade criminosa ou sua participação em organização criminosa. 



    4. No presente caso, o Tribunal de origem afastou o redutor exclusivamente com base na expressiva quantidade de droga apreendida (30,7 kg de cocaína e 27 comprimidos de ecstasy), sem mencionar outros elementos que comprovassem a dedicação do réu ao tráfico de drogas de forma habitual.



    5. Conforme precedentes desta Corte, a quantidade de drogas apreendida pode servir de base para a fixação da fração redutora, sendo razoável a aplicação da causa de diminuição na fração de 1/6, em vista da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos.



    6. Diante disso, a pena deve ser recalculada, aplicando-se a redução de 1/6, resultando em 4 anos e 2 meses de reclusão, além de 416 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO PARA RECALCULAR A PENA, FIXANDO A EM 4 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 416 DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).   



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 



    Quanto à aplicação da fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. Nessa linha, “A revisão da fração aplicada na redução do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria da pena, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.” (HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2022); “Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (HC 213.453-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2022).



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois “mantinha em depósito, para fins de comercialização: 20 (vinte) porções de cocaína, sendo 07 (sete) porções acondicionadas em embalagem na cor vermelha, 03 (três) acondicionadas em fita preta com inscrição HB-20 e 09 (nove) acondicionadas em plástico transparente, com massa bruta de 19,75kg (dezenove quilogramas e setecentos e cinquenta gramas); 12 (doze) porções de cocaína, sendo 02 (duas) porções acondicionadas em plástico transparente com inscrição ROLEX, 08 (oito) porções acondicionadas em fita de cor marrom e 02 (duas) porções acondicionadas em embalagem transparente, com massa bruta de 10,95kg (dez quilogramas e novecentos e cinquenta gramas); e 27 (vinte e sete) comprimidos de MDMA, conhecido como Ecstasy. Tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, nos termos da Portaria 344 de 12/05/1998”.   



    O  Tribunal de Justiça negou a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e manteve a decisão proferida pela instância antecedente, in verbis (evento 6, fl. 6): 



    “(...) 



    Na terceira fase, o apelante pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do §4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sem razão, todavia.



    No caso, embora o apelante seja primário, consta dos autos a informação que ele responde a outro processo também pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 5120149-08.2021.8.09.0153 – mov. 108), além da expressiva quantidade de drogas aprendidas, sendo mais de trinta quilos de cocaína e vinte e sete comprimidos de ecstasy, circunstâncias que autorizam o afastamento da minorante, restando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.  



    O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, reconheceu a incidência da causa especial de diminuição de pena, à seguinte fundamentação (evento 8, fls. 4/5):   



    “(...) 



    A análise realizada pelo Tribunal de origem não está em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da temática.



    De fato, a aplicação do art. 33, § 4º da Lei Antidrogas foi vedada única e exclusivamente com base na quantidade de entorpecente apreendida, o que, contudo, não possui respaldo na jurisprudência desta corte, conforme se extrai do seguinte precedentes da 5ª e 6ª Turmas: 



    (...)



    De fato, a quantidade expressiva de drogas, desacompanhada de outros elementos, baliza a fração redutora a ser aplicada, mas não afasta, por si, a aplicação do privilégio. 



    No presente feito, em se tratando da apreensão de 30,7kg (trinta quilos e setecentos gramas) de cocaína e 27 comprimidos de ecstasy, a redutora deve ser aplicada na fração de 1/6, em linha com os precedentes supracitados. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para recalcular a pena relativa ao delito do art. 33 da Lei Antidrogas aplicada, estabelecendo-a em 4 anos e 2 meses de reclusão, mais o pagamento de 416 dias-multa, em regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP.”



    Denoto, assim, que o ato dito coator valorou as circunstâncias pertinentes ao tráfico privilegiado com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que determinou a redução de 1/6 da pena em face do reconhecimento, a seu favor, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A propósito, firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A fração do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi fixada em metade em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida. Proceder que não configura constrangimento ilegal.” (HC 221.545-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09.2.2023); “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a não aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo” (RHC 201.475-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011)” (HC 231.111-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em grau diverso do máximo se revela possível à luz das especificidades do caso concreto. Precedentes: RHC nº 158.803-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; HC nº 136.651, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 2/8/2017; RHC nº 153.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/2018.” (HC 219.001-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 01.12.2022). Cito ainda, “Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).” (RHC 229.530-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.09.2023); 



    Não visualizo manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Ademais, para concluir em sentido diverso quanto ao patamar de aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: ‘A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2018); e ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017).



    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a fixação de regime prisional aberto, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).   



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente